Tribunal: TJDFT
Processo: 0000943-28.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. ATUAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PREPARO. ISENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO. PERCENTUAL DE ÊXITO.
1. O exercício da Curadoria Especial de Ausentes cabe à Defensoria Pública e decorre de imposição legal (art. 72, II do CPC/15), razão pela qual faz jus à isenção quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita.
2. Ante a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.